Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-55.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação para compelir a operadora a fornecer os medicamentos "Ibrutinibe" e "Kymriah" ao autor, portador de câncer agressivo. Sentença de parcial procedência para condenar a ré à cobertura do tratamento com os medicamentos prescritos. Recurso interposto pela ré. Argumento de que o tratamento prescrito ao paciente não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação para compelir a operadora a fornecer os medicamentos "Ibrutinibe" e "Kymriah" ao autor, portador de câncer agressivo. Sentença de parcial procedência para condenar a ré à cobertura do tratamento com os medicamentos prescritos. Recurso interposto pela ré. Argumento de que o tratamento prescrito ao paciente não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Demorados trâmites administrativos não podem deixar o doente descoberto, colocando em risco bens existenciais. Tratamento não experimental e fornecido no mercado nacional, respaldado em medicina de evidência. Tratamento indicado por médico especialista. Moléstia coberta, de modo que tratamento eficaz e adotado por protocolos médicos e científicos não pode ser recusado pela operadora. Recente precedente do STJ em sede de embargos de divergência contempla diversas exceções ao entendimento da natureza taxativa do rol. Recente Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que admite cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, observadas as diretrizes estabelecidas em seus dispositivos. Caso concreto se encaixa nas normativas que admitem cobertura. Valor da causa corretamente fixado no equivalente a 12 meses de tratamento. Honorários advocatícios devem corresponder a percentual sobre o valor atribuído à causa, por não resultar em verba irrisória. Tema 1.076 fixado pelo STJ em regime de recursos repetitivos. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.